Tribunal: TJDFT
Processo: 0732010-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732010-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LEONARDO BORGES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra Vivian Lins Cardoso Almeida, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais ajuizada por LEONARDO BORGES MACHADO, deferiu a tutela de urgência para “obrigar o réu a suspender a cobrança das parcelas das compras de R$ 16.066,44 (CELL SHOPEE, às 19h12min33seg), R$ 3.407,88 (CELL SHOPEE, às 19h17min58seg) e R$ 705,00 (BUMPER MAGAZINE, às 19h20min) na fatura de cartão de crédito do cartão n.o4258 xxxx xxxx 2176, com relação à fatura a vencer em agosto/2025 (a de julho/2025 já fechou), sob pena de cobrança de multa de R$ 500,00 por cada fatura mensal de cada uma dessas compras.” Em suas razões recursais (ID 74734099), a instituição requerida alega, em singela síntese, que a r. decisão agravada “não esclareceu o limite da multa.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada no ponto em que impugnado. Preparo recolhido (ID 74769798). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos cumulativos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como relatado, o banco agravante se insurge contra a multa por eventual descumprimento aplicada na r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas das compras de R$ 16.066,44 (CELL SHOPEE, às 19h12min33seg), R$ 3.407,88 (CELL SHOPEE, às 19h17min58seg) e R$ 705,00 (BUMPER MAGAZINE, às 19h20min) na fatura de cartão de crédito da parte autora. Ora, o d. Juízo de origem deixou claro que a multa fixada no valor de R$ 500,00 incidirá “por cada fatura mensal de cada uma dessas compras.” Assim, não há que se falar em data limite e/ou valor limite das astreintes, eis que, renove-se, a multa já se encontra limitada em valor fixo por eventual fatura indevida em relação a cada uma das 3 (três) compras contestadas. Sob outro enfoque, não restou demonstrada pelo Banco agravante a existência de efetivo obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Ao que se parece, nada impede que o recorrente cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. No particular, o cumprimento do comando judicial se perfaz mediante mera comunicação interna do banco réu à administradora do cartão SANTANDER UNIQUE VISA, não subsistindo a tese de eventual impossibilidade de cumprimento do comando judicial. De igual forma, a medida não é irreversível, pois não há óbice técnico insuperável à retomada das parcelas devidas no caso de improcedência da demanda e/ou revogação da medida liminar. A considerar a natureza coercitiva das astreintes para assegurar o cumprimento do comando judicial, certo é que o preceito cominatório se apresenta como advertência que deve, necessariamente, anteceder ao eventual descumprimento da medida judicial determinada. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. P.I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator